Tribunal: TJDFT
Processo: 0003176-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1o, III, DA LEI No 9.605/98. TER AVES EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O delito do art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98, na modalidade “ter em cativeiro ou depósito”, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência de estado flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
4. Apelação conhecida e não provida.